Tribunal: STF
Processo: ARE 949597
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE NA NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA, AN'TES PRIVADA E, A SEGUIR, PÚBLICA. EMPRESA PRIVADA CUJO CONTROLE ACIONÁRIO FOI ADQUIRIDO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. EFEITOS SOBRE OS CONTRATOS DE TRABALHO CELEBRADOS EM DATAS ANTERIORES À MUDANÇA DO CITADO CONTROLE ACIONÁRIO.ÂINAPLICABILIDADE DO ARTIGO 37 I INCISO II I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL A ESSES CONTRATOS. Cinge-se a discussão em saber se empregados contratados por empresa privada que, após a promulgação da Constituição de 1988, teve seu controle acionário adquirido por sociedade de economia mista controlada pelo Estado de Minas Gerais, podem permanecer no emprego, sem a prestação do concurso público exigido pelo artigo 37, inciso II, da Constituição Federal: Faz-se, assim, no caso, necessária a ponderação dos princípios, valores e dispositivos constitucionais relativos à questão, dentre eles os artigos 1°, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana), 7º, inciso I (princípio da continuidade do emprego), e 37, inciso II (regra do concurso público), a fim de preservar e concretizar ao máximo os direitos e bens constitucionais protegidos, tudo à luz do princípio da razoabilidade. Conforme consignado no acórdão recorrido, a empresa Sá Carvalho S.A. teve o seu controle acionário assumido pela CEMIG em 14/12/2000. Naquela ocasião, os empregados absorvidos pela sociedade de economia mista já trabalhavam regularmente na citada empresa privada, em virtude de contratos de trabalho que já haviam sido celebrados em datas incontroversamente anteriores com sua empregadora até então privada. Ora, de acordo com o quadro fático delineado, a hipótese em nada se assemelha àquela prevista no citado artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que disciplina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Não se trata, aqui, de ingresso inicial ou superveniente em cargo ou emprego público sem concurso público pura e simplesmente, como erroneamente entendeu a decisão regional. Neste caso, ao contrário e como ficou clara e expressamente consignado no acórdão recorrido, refere-se a trabalhadores com seus contratos de trabalho já em curso, que celebraram anteriormente com empresa privada, que foi posteriormente absorvida por sociedade de economia mista após o advento da Carta Republicana de 1988. Os trabalhadores, por óbvio, agiram de boa-fé, já que foram contratados por empresa privada, nem devem sofrer as consequências negativas de uma genuína sucessão trabalhista, instituto que tem por escopo justamente a proteção dos direitos dos empregados frente a mutações de caráter fático-jurídico da empresa, conforme previsto nos artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho, albergados pelos princípios da continuidade do trabalho, da dignidade da pessoa humana e da valorização social do trabalho. Esse último preceito legal, aliás, é expresso ao estabelecer que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Diante do caráter e da finalidade essencialmente protetivos dos trabalhadores que as normas de Direito do Trabalho possuem, não se pode, evidentemente, interpretá-las e aplicá-las de modo diametralmente oposto à sua teleologia e para produzir resultados exatamente contrários à sua razão de ser, principalmente em hipótese fática em que razoavelmente não se aplica a regra constitucional que exige o concurso público como condição de acesso aos cargos e empregos públicos. Ademais, é também inteiramente aplicável ao caso em análise o disposto na Súmula n° 430 do TST, a contrário sensu, pois o mencionado verbete sumular trata da hipótese de convalidação da nulidade de contratação por ausência de prestação de concurso público, com a ulterior privatização de órgão da administração pública indireta, in verbis: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ULTERIOR PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua privatização. Assim, não verificado o fato alegado pelo autor da ação civil pública como gerador de nulidade dos contratos de trabalho dos empregados substituídos - a sua contratação por ente público sem a prestação de concurso público, - disciplinada pelo inciso II do artigo 37 da Constituição Federal - não há possibilidade de se decretar a nulidade das relações empregatícias iniciadas anteriores à sucessão operada neste caso dos autos. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e provido para excluir da condenação a determinação de dispensar no prazo de 120 dias, a partir do trânsito em julgado desta decisão, todos os trabalhadores contratados pela Sá Carvalho, que foram transferidos para a CEMIG por ocasião da mudança de seu controle acionário, por ausência de prestação de concurso público”. (eDOC 16, p. 120-124)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público do Trabalho aponta violação ao art. 37, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido violou o princípio do concurso público, porquanto os fatos comprovados evidenciam que não houve mera sucessão trabalhista ordinária, mas ato fraudulento, com vistas a burlar a obrigatoriedade do processo objetivo e impessoal para a seleção de pessoal.
    Argumenta-se que os trabalhadores absorvidos pela empresa recorrida foram cedidos pelo grupo Acesita e trabalharam apenas um dia pela Sá Carvalho S.A antes da absorção. Tal fato demonstra manifesto intuito de burlar o processo seletivo feito através de concurso público, uma vez que, dois dias antes da transferência, a empresa recorrida não possuía nenhum empregado. (eDOC 20)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário no eDOC 22.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo provimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável (Consolidação das Leis do Trabalho) e o conjunto probatório constante dos autos, reputou legítima a admissão de empregados, sem concurso público, contratados pela Sá Carvalho S.A. anteriormente à transferência de seu controle acionário para a Cemig sociedade de economia mista controlada pelo Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Conforme consignado no acórdão recorrido, a empresa Sá Carvalho S.A. teve o seu controle acionário assumido pela CEMIG em 14/12/2000. Naquela ocasião, os empregados absorvidos pela sociedade de economia mista já trabalhavam regularmente na citada empresa privada, em virtude de contratos de trabalho que já haviam sido celebrados em datas incontroversamente anteriores com sua empregadora até então privada. 
    Ora, de acordo com o quadro fático delineado, a hipótese em nada se assemelha àquela prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que disciplina que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
    Não se trata, aqui, de ingresso inicial ou superveniente em cargo ou emprego público sem concurso público pura e simplesmente, como erroneamente entendeu a decisão regional. Neste caso, ao contrário e como ficou clara e expressamente consignado no acórdão recorrido, refere-se a trabalhadores com seus contratos de trabalho já em curso, que celebraram anteriormente com empresa privada, que foi posteriormente absorvida por sociedade de economia mista após o advento da Carta Republicana de 1988. 
    Os trabalhadores, por óbvio, agiram de boa-fé, já que foram contratados por empresa privada, nem devem sofrer as consequências negativas de uma genuína sucessão trabalhista, instituto que tem por escopo justamente a proteção dos direitos dos empregados frente a mutações de caráter fático-jurídico da empresa, conforme previsto nos artigos 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho, albergados pelos princípios da continuidade do trabalho, da dignidade da pessoa humana e da valorização social do trabalho. Esse último preceito legal, aliás, é expresso ao estabelecer que "a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados". 
    Diante do caráter e da finalidade essencialmente protetivos dos trabalhadores que as normas de Direito do Trabalho possuem, não se pode, evidentemente, interpretá-las e aplicá-las de modo diametralmente oposto à sua teleologia e para produzir resultados exatamente contrários à sua razão de ser, principalmente em hipótese fática em que razoavelmente não se aplica a regra constitucional que exige o concurso público como condição de acesso aos cargos e empregos públicos.
    [...]
    Assim, tendo em vista o que já foi dito acerca de não se tratar de admissão original no serviço público e à luz dos princípios da continuidade da relação de trabalho e da dignidade da pessoa humana, não se verifica o fato alegado como gerador de nulidade pelo autor da ação civil pública – contratação de empregado por ente público, sem a prestação de concurso público, disciplinada pelo inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. 
    Ademais, é também inteiramente aplicável ao caso em análise o disposto na Súmula nº 430 do TST, a contrário sensu, pois o citado verbete sumular trata da hipótese de convalidação da nulidade de contratação por ausência de prestação de concurso público, com a ulterior privatização de órgão da administração pública indireta, in verbis: [...]” (eDOC 16)
    Verifica-se, portanto, que, de acordo com a moldura fática estabelecida, os empregados absorvidos pela sociedade de economia mista já trabalhavam regularmente na citada empresa privada, ora recorrida, em virtude de contratos de trabalho celebrados em datas anteriores à transferência do controle acionário da Sá Carvalho S.A. para a Cemig. 
    Dessa forma, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Administração pública indireta. Concurso público. Determinação de produção de provas para avaliar se houve contratação precária de trabalhadores para a mesma função de aprovados no certame público. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmula nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 807728 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.10.2014)
    Ainda que assim não fosse, há de se considerar que a contratação de novos empregados às vésperas de transferência de controle acionário de empresa privada para sociedade de economia mista não é suficiente para a caracterização de violação à exigência constitucional de realização de concurso público prévio ao provimento de cargos públicos, constante do art. 37, II, do texto constitucional.
    De fato, não cabe ao Judiciário estabelecer um prazo em abstrato, dentro do qual a empresa a ser adquirida poderia contratar novos empregados, sob pena de desrespeitar o comando da Constituição Federal. 
    Ademais, não se pode deixar de cogitar que a contratação de novos empregados pode ter se dado para fins de regularização trabalhista ou mesmo por necessidade da empresa, após a realização de processo de seleção, eventualmente tendo a contratação culminado às vésperas da transferência de controle acionário, sem que isso represente burla à exigência de concurso público.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente